Tribunal: TJSP
Processo: 3004890-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004890-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargada CELSO JOSE ROGERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004890-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16164
2
Embargos de Declaração Cível no 3004890-33.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: São Paulo Previdência Spprev e Estado de São Paulo
Embargado: Celso Jose Rogerio
Comarca: São Paulo
Voto no 16164
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição.
Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões
relevantes para o julgamento do recurso. O termo final da
obrigação de pagar é a data do apostilamento do benefício,
razão pela qual se mostra possível a apuração do quantum
debeatur, sem prejuízo de futura correção monetária do
valor. Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos a
acórdão de Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao agravo de instrumento dos ora embargantes, para
reformar em parte a decisão de primeiro grau que determinou a
continuidade do cumprimento provisório de sentença.
Em suas razões recursais (fls. 01/02), os embargantes
alegam, em síntese, que há contradição na solução judicial encontrada,
pois, embora a continuidade do cumprimento provisório de sentença
tenha sido fundamentada nos princípios da celeridade processual e da
eficiência, ainda não há termo final para se apurar a liquidação dos
valores, o que somente ocorrerá quando do trânsito em julgado.
Sustentam, dessa forma, que o cálculo apurado deverá ser refeito quando
do trânsito em julgado, o que milita contra a eficiência.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004890-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16164
3
Não houve oposição ao julgamento virtual (art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste qualquer
contradição ou vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos
embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar
os motivos pelos quais conheceu do recurso, e, no mérito, deu parcial
provimento ao agravo.
Nesse sentido, embora as embargantes aleguem que
“talvez seja possível saber quando começa o valor devido
(apostilamento), mas não é possível saber a DATA FINAL” (fls. 02), é
certo que, na realidade, o apostilamento é o termo final da obrigação de
pagar, já que, a partir de tal data, o embargado passou a receber os
proventos de aposentadoria com integralidade e paridade, conforme
inclusive consta às fls. 128 dos autos de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004890-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16164
4
“Em atendimento ao ofício da PGE datado de 14/01/19
para cumprimento de obrigação de fazer (PEDIDO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL COM PARIDADE E
INTEGRALIDADE), de parte da Srta. Janaína de Souza
Mello / Setor de Aposentadoria / NRH-SPTC (que nos lê
por
cópia),informamos
que
a
CTC
+
DOCUMENTAÇÃO
relativas
ao
servidor
acima
referenciado foram devidamente enviadas à SPPREV
para fins de prosseguimento do ato de concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade,
conforme comprova GUIA DE REMESSA No1123/2019
anexa.”
Em outras palavras, considerando que as embargantes
foram condenadas, na ação de conhecimento, “ao pagamento das
diferenças correspondentes, desde a concessão da aposentadoria,
observada a prescrição quinquenal” (AC 0012712-09.2013.8.26.0053),
o termo inicial da obrigação de pagar é a data da aposentadoria,
enquanto que o termo final é justamente o momento em que houve o
reajuste dos proventos, isto é, quando do apostilamento do benefício o
que, segundo consta dos autos de origem, já foi realizado.
Portanto, considerada cumprida a obrigação de fazer
(fls. 187/188 dos autos de origem), mostra-se possível a liquidação dos
valores devidos, sem prejuízo da posterior atualização do débito quando
do seu efetivo pagamento
o que, tratando-se de meros cálculos
aritméticos, não implica em qualquer violação aos princípios da
celeridade processual e da eficiência.
Dessa forma, fica mantido o v. aresto, diante da
inexistência de qualquer contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004890-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16164
5
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator